Tribunal: STF
Processo: ARE 1354600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PACIENTE IDOSA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. SEQUELAS. DIREITO HUMANO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421/STJ. RECURSOS REPETITIVOS Nº 1108013/RJ E 1199715/RJ.



    1. Cuida-se, na hipótese dos autos, de autora, idosa, portadora de múltiplos aneurismas e de acidente vascular cerebral, sem condições financeiras para custear o tratamento, sendo-lhe recomendado o uso de fraldas descartáveis, para melhores condições de saúde e higiene.



    2. O direito subjetivo à saúde está, no ordenamento jurídico pátrio, garantido por meio de norma programática insculpida no art. 196 da Constituição da República. A partir da leitura do dispositivo supramencionado, pode-se observar que constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência indissociável do direito à vida (RE 855178 RG, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, REPERCUSSÃO GERAL – pub.16/03/2015).



    3. Embora não se trate de “medicamento” propriamente dito, mas insumo, tem-se que as fraldas descartáveis solicitadas integram o tratamento médico da patologia que acomete a autora, sendo, portanto, recurso integrante de seu tratamento e não mera comodidade.



    4. O pleito de fornecimento dos insumos pelo ente estatal é lídimo, desde que reste comprovada a necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo por parte do requerente, sob pena de abrir-se precedente contrário à garantia constitucional insculpida no art. 196 da CRFB/88.



    5. Outrossim, não há cogitar óbice à realização da garantia constitucional em comento em razão de meras alegações relativas a limitações administrativas. De fato, a necessidade dos insumos postulados pela demandante restou demonstrada, inequivocamente, através dos documentos acostados aos autos.



    6. Ademais, não há, na hipótese, a alegada violação à isonomia ou ao princípio constitucional da separação de poderes, visto caber ao Judiciário assegurar a efetividade das normas constitucionais, coibindo, como no presente caso, inconstitucional omissão estatal em não conferir concretização aos preceitos constitucionais.



    7. Entendimento firmado segundo o qual a Teoria da Reserva do Possível tem aplicação em casos excepcionais e justificáveis, em que a razoabilidade assim o determine, não podendo ser invocada, pelo Poder Público, com a finalidade de eximir-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando puder aniquilar o direito à saúde, consectário do mínimo existencial.



    8. No que concerne às astreintes, é de se ressaltar que tal medida tem por escopo unicamente reprimir a resistência do Estado, em caso de eventual descumprimento da decisão hostilizada. Na espécie, a fixação da multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), afigura-se razoável, porquanto o que está em debate é o direito à saúde da autora.



    9. Não há que se falar em substituição, muito menos em abusividade ou desproporcionalidade, considerando a importância do bem da vida protegido pela decisão recorrida, circunstância que exige uma atuação enérgica do Poder Judiciário para compelir à Administração a prestar efetiva proteção ao direito fundamental tutelado.



    10. Também não merece reparo o prazo fixado para cumprimento da obrigação, 5 (cinco) dias, afigurando-se razoável, notadamente diante da necessidade da autora em obter o tratamento prescrito e seu estado de saúde.



    11. Por fim, no que tange à verba honorária, cumpre ressaltar que a sentença vergastada está em consonância com o enunciado sumular nº 421 do STJ, bem como com as teses fixadas nos Recursos Repetitivos nº 1108013/RJ e 1199715/RJ. Autor que se encontra patrocinado pela Defensoria Pública do Estado, a litigar em face de pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.



    12. Reexame desprovido e recurso de apelação autoral desprovidos, prejudicado o apelo voluntário do Estado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput, e inciso XXI, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente